Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708729-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: KELSON VIEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa para que cumpra a diligência requerida pela Procuradoria de Justiça no ID 45099129. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2023 11:40:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator